Tribunal: TJBA
Processo: 8068637-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068637-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIR DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ITALO PAIXAO LIMA BOMFIM AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade, visto que o recurso visava combater decisão que indeferiu a gratuidade de justiça cujo prazo recursal já havia se esgotado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é tempestivo, considerando que a parte recorrente fundamenta a contagem do prazo a partir de decisão posterior que apenas determinou a comprovação do protocolo do recurso ou o recolhimento das custas, sem reexaminar o mérito do indeferimento da gratuidade. III. Razões de decidir 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, do CPC. 4. A decisão que efetivamente indeferiu a gratuidade de justiça foi publicada em 06/12/2024, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação da parte, o que operou a preclusão do direito de recorrer. 5. Despachos ou decisões posteriores que apenas determinam o cumprimento de diligências ou a comprovação de preparo, sem reanalisar a matéria anteriormente decidida, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal já exaurido. 6. Verificada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública referente aos pressupostos de admissibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 8068637-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALMIR DOS SANTOS SANTANA e como Agravado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.